Tribunal: STJ
Processo: 0074801-94.2022.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2545829 - PR(2024/0007634-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ARTENGE CONSTRUCOES CIVIS S.A
ADVOGADOS
: PLÍNIO LUIZ BONANCA - PR024449
MATEUS BONFIM DE ANDRADE - PR093487
AGRAVADO
: REGINALDO MONTICELLI
ADVOGADOS
: REGINALDO MONTICELLI - POR SI E REPRESENTANDO -
PR016445
JOÃO PEDRO MONTICELLI - PR096112
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE
DIREITOS
AQUISITIVOS
EM
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
POSSIBILIDADE E ÓBICES DE ADMISSIBILIDADE (SÚMULAS n. 7 E 83
DO STJ). AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, com
incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre ação de rescisão de contrato de compra e venda de
imóvel em cumprimento de sentença na qual se deferiu penhora sobre direitos
aquisitivos.
3. A Corte
manteve a penhora sobre direitos aquisitivos com base no
a quo
art. 835,
XII, do CPC, assentando que a constrição recai sobre direitos da executada, não
sobre bens de terceiro e afastando óbice do patrimônio de afetação e da alienação
fiduciária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão violou o
do
art. 1.227
Código Civil ao atribuir propriedade ou direitos sem registro imobiliário; (ii) saber
se a penhora de direitos sobre bens de terceiro viola o
do CPC ao
art. 506
extrapolar os limites subjetivos da coisa julgada; e (iii) saber se o
-A,
art. 31
caput
e § 1o, da
impede a constrição por se tratar de patrimônio de
Lei n. 4.591/1964
afetação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54040712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:21
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 67f77965-b1fa-415f-9f16-6b94243f0bfa

5. A penhora de direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária é
expressamente admitida pelo
XII, do CPC, não alcança a propriedade de
art. 835,
terceiro e alinha-se à jurisprudência do STJ.
6. É inviável, em recurso especial, reexaminar circunstâncias fáticas e documentos
que embasaram a conclusão do Tribunal de origem quanto à titularidade e alcance
da constrição. Incide na espécie a Súmula n. 7 do STJ.
7. O acórdão recorrido está em conformidade com a orientação pacífica do
Superior Tribunal de Justiça quanto à penhora de direitos aquisitivos. Aplica-se ao
caso a Súmula n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão demanda
Tese de julgamento
reexame de fatos, provas e documentos para infirmar a penhora de direitos
aquisitivos. 2. Aplica-se a Súmula n. 83 quando o acórdão recorrido está em
conformidade com a jurisprudência do STJ que admite a penhora de direitos
aquisitivos derivados de alienação fiduciária, nos termos do
XII, do CPC”.
art. 835,
CC,
CPC, arts. 506, 835, XII, 833, I, §
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.227;
1o;
-A,
e § 1o.
Lei n. 4.591/1964, art. 31
caput
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
AREsp n. 2.284.019/SC,
julgado em
STJ,
relatora Ministra Nancy
28/8/2023;
REsp n. 2.172.631/DF,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
12/11/2024;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 2.152.243/DF,
julgado em
STJ,
relator Ministro João Otávio de
13/2/2023;
REsp n. 901.906/DF,
Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/2/2010.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54040712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:21
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 67f77965-b1fa-415f-9f16-6b94243f0bfa

Documento eletrônico VDA54040712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:21
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 67f77965-b1fa-415f-9f16-6b94243f0bfa

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2545829 - PR (2024/0007634-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ARTENGE CONSTRUCOES CIVIS S.A
ADVOGADOS
: PLÍNIO LUIZ BONANCA - PR024449

MATEUS BONFIM DE ANDRADE - PR093487
AGRAVADO
: REGINALDO MONTICELLI
ADVOGADOS
: REGINALDO
MONTICELLI
-
POR
SI
E
REPRESENTANDO - PR016445

JOÃO PEDRO MONTICELLI - PR096112
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE
DIREITOS
AQUISITIVOS
EM
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
POSSIBILIDADE E ÓBICES DE ADMISSIBILIDADE (SÚMULAS n. 7 E 83 DO
STJ). AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, com
incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre ação de rescisão de contrato de compra e venda de
imóvel em cumprimento de sentença na qual se deferiu penhora sobre direitos
aquisitivos.
3. A Corte
manteve a penhora sobre direitos aquisitivos com base no
a quo
art. 835,
XII, do CPC, assentando que a constrição recai sobre direitos da executada, não
sobre bens de terceiro e afastando óbice do patrimônio de afetação e da alienação
fiduciária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão violou o
do Código
art. 1.227
Civil ao atribuir propriedade ou direitos sem registro imobiliário; (ii) saber se a
penhora de direitos sobre bens de terceiro viola o
do CPC ao extrapolar os
art. 506
limites subjetivos da coisa julgada; e (iii) saber se o
-A,
e § 1o, da
art. 31
caput
impede a constrição por se tratar de patrimônio de afetação.
Lei n. 4.591/1964
Documento eletrônico VDA52492015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 17:00:03
Código de Controle do Documento: e0faaf46-7232-4501-b551-b63c7059ce6d

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A penhora de direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária é
expressamente admitida pelo
XII, do CPC, não alcança a propriedade de
art. 835,
terceiro e alinha-se à jurisprudência do STJ.
6. É inviável, em recurso especial, reexaminar circunstâncias fáticas e documentos
que embasaram a conclusão do Tribunal de origem quanto à titularidade e alcance da
constrição. Incide na espécie a Súmula n. 7 do STJ.
7. O acórdão recorrido está em conformidade com a orientação pacífica do Superior
Tribunal de Justiça quanto à penhora de direitos aquisitivos. Aplica-se ao caso a
Súmula n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão demanda
Tese de julgamento
reexame de fatos, provas e documentos para infirmar a penhora de direitos
aquisitivos. 2. Aplica-se a Súmula n. 83 quando o acórdão recorrido está em
conformidade com a jurisprudência do STJ que admite a penhora de direitos
aquisitivos derivados de alienação fiduciária, nos termos do
XII, do CPC”.
art. 835,
CC,
CPC, arts. 506, 835, XII, 833, I, § 1o;
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.227;
-A,
e § 1o.
Lei n. 4.591/1964, art. 31
caput
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
AREsp n. 2.284.019/SC,
julgado em
STJ,
relatora Ministra Nancy
28/8/2023;
REsp n. 2.172.631/DF,
Andrighi,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

12/11/2024;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 2.152.243/DF,
julgado em
STJ,
relator Ministro João Otávio de
13/2/2023;
REsp n. 901.906/DF,
Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/2/2010.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ARTENGE
CONSTRUÇÕES CIVIS S.A. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial com
fundamento na necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório (Súmulas
n. 5 e 7 do STJ).
Alega a agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Documento eletrônico VDA52492015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 17:00:03
Código de Controle do Documento: e0faaf46-7232-4501-b551-b63c7059ce6d

Na contraminuta, a parte agravada aduz que o agravo é incabível por
ofensa ao princípio da taxatividade e à adequação recursal. Afirma a ausência de
dialeticidade por não se impugnar a incidência da Súmula n. 5 do STJ.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná em
agravo de instrumento nos autos de ação de rescisão de contrato de compra e venda
de imóvel.
O julgado foi assim ementado (fl. 181):

RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANÁLISE CONJUNTA
DOS AUTOS No 0074791-50.2022.8.16.0000; No 0074795-87.2022.8.16.0000 E No
0074801-94.2022.8.16.0000 . AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO
AGRAVADA QUE DEFERIU O PEDIDO DE PENHORA SOBRE OS DIREITOS
DA EXECUTADA. ALEGAÇÃO DE QUE A PENHORA FORA REALIZADA
SOBRE BEM IMÓVEL DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. NÃO
ACOLHIMENTO. PENHORA QUE SE OPEROU APENAS SOBRE OS DIREITOS
AQUISITIVOS DOS IMÓVEIS E NÃO SOBRE A PROPRIEDADE DOS BENS.
INTELIGÊNCIA DO
XII, DO CPC. ESCRITURA PÚBLICA E TERMO
ART. 835,
DE ACORDO QUE EVIDENCIAM A TITULARIDADE DA PARTE
AGRAVANTE SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS DOS IMÓVEIS.
PRECEDENTES. ARGUMENTAÇÃO DE QUE OS IMÓVEIS PENHORADOS
SÃO OBJETO DE INCORPORAÇÃO E CONSTITUEM PATRIMÔNIO DE
AFETAÇÃO, ALÉM DE ESTAREM ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE.
IMPERTINÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À EFETIVAÇÃO DA PENHORA,
UMA VEZ QUE A CONSTRIÇÃO RECAI SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS
DA AGRAVANTE, E NÃO SOBRE OS IMÓVEIS EM SI. JULGADOS NESSE
SENTIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSOS (0074791-
50.2022.8.16.0000; 0074795- 87.2022.8.16.0000 E 0074801-94.2022.8.16.0000)
CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
214):

Documento eletrônico VDA52492015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 17:00:03
Código de Controle do Documento: e0faaf46-7232-4501-b551-b63c7059ce6d

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. ACÓRDÃO QUE CONHECEU E DESPROVEU O AGRAVO.
PLEITO DE PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. ACÓRDÃO QUE
ANALISOU AS QUESTÕES TRAZIDAS E DEU O TRATAMENTO JURÍDICO
QUE ENTENDEU CABÍVEL. REQUISITO DO PREQUESTIONAMENTO JÁ
PREENCHIDO.

DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVI.

ART.
1.025
CONTRARRAZÕES RECURSAIS. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA PARTE
EMBARGANTE AO PAGAMENTO DA MULTA PREVISTA NO
§2o,
ART. 1.026,
DO CPC. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE INTUITO PROTELATÓRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS.

No recurso especial, a recorrente aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.227 do Código Civil, porque a decisão teria atribuído à parte
executada propriedade ou direitos sobre imóveis cuja titularidade não está registrada
em seu nome, bem como porque os direitos reais sobre imóveis só se adquirem com
o registro no cartório de registro de imóveis;
b) 506 do Código de Processo Civil, pois a penhora de direitos sobre bens
pertencentes a terceiro estranho à lide extrapola os limites subjetivos da coisa
julgada e prejudica terceiros não integrantes da relação processual;
c) 31-A,
e § 1o, da
porquanto os bens afetados ao
caput
Lei n. 4.591/1964,
patrimônio da incorporação do Residencial Torre Santorini SPE LTDA. permanecem
apartados do patrimônio do incorporador e apenas respondem por dívidas vinculadas
à incorporação, visto que a constrição não poderia alcançar direitos afetados a essa
finalidade.
Requer o provimento do recurso para que se levante a penhora dos direitos
sobre os apartamentos 202 e 1.606 e vagas 148 e 154 do empreendimento
Residencial Torre Santorini, reconhecendo-se a impossibilidade de constrição por se
tratar de bens de terceiro e afetados ao regime da Lei n. 4.591/1964.
Documento eletrônico VDA52492015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 17:00:03
Código de Controle do Documento: e0faaf46-7232-4501-b551-b63c7059ce6d

Nas contrarrazões, a parte recorrida defende a incidência das Súmulas
n. 211 do STJ e 283 e 284 do STF.
É o relatório.

VOTO
I - Arts. 1.227 do CC, 506 do CPC e 31-A,
e § 1o, da
caput
Lei n. 4.591/1964
A agravante sustenta que a decisão atribuiu à parte executada propriedade
ou direitos sobre imóveis cuja titularidade não está registrada em seu nome, bem
como que os direitos reais sobre imóveis só se adquirem com o registro no cartório
de registro de imóveis.
Pondera que a penhora de direitos sobre bens pertencentes a terceiro
estranho à lide extrapola os limites subjetivos da coisa julgada e prejudica terceiros
não integrantes da relação processual.
Afirma que os bens afetados ao patrimônio da incorporação do Residencial
Torre Santorini SPE permanecem apartados do patrimônio do incorporador e apenas
respondem por dívidas vinculadas à incorporação, visto que a constrição não poderia
alcançar direitos afetados a essa finalidade.
Assim decidiu o Tribunal de origem (fls. 186-188):

Por sua vez, da análise do acordo firmado nos autos de no 028003-
38.2019.8.16.0014, verifica-se que o autor renunciou a qualquer direito que detinha
sobre o apartamento no 1606 e a vaga de garagem no 154, ambos localizados no
Residencial Santorini, sendo as rés (Artenge Construções Civis S. A. e Residencial
Torre Santorini) legítimas proprietárias e possuidoras do imóvel.
Nesses termos, restando evidenciado que a titularidade dos direitos aquisitivos
dos imóveis é da agravante, compreendo ser possível que a penhora recaia sobre os
direitos da executada, nos termos do disposto no artigo 835, inciso XII do Código de
Processo Civil.[1]
Documento eletrônico VDA52492015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 17:00:03
Código de Controle do Documento: e0faaf46-7232-4501-b551-b63c7059ce6d

Vale ressaltar que, no que toca o termo de acordo a penhora deferida deve recair
somente sobre os direitos pertencentes à Artenge Construções Civis. Ademais, não
merece acolhimento o pleito de necessidade de intimação da Residencial Torre
Santorini para compor o polo passivo da demanda, uma vez que a penhora recai
somente sobre os direitos da executada, e não sobre o bem em sim.
Destaca-se ainda que, a parte agravante é sócia do empreendimento Residencial
Torre Santorini, inclusive, a sua presidente (Cassia Imai) é sócia administradora do
empreendimento, ou seja, presume-se que detém ciência acerca da tramitação do
presente feito (movs. 20.12 e 20.10 – 2o Grau).
Outrossim, sustenta a parte agravante que o imóvel penhorado foi objeto de
incorporação e constitui patrimônio de afetação, além de estar alienado
fiduciariamente, o que impede a penhora do bem em destaque. Novamente, sem razão.
Isso porque, embora o §1o, do
-A da Lei n. o 4.591/64 , preveja que o[2]
art. 31
patrimônio de afetação não se comunica com os demais bens, direitos e obrigações do
patrimônio geral do incorporador, evidencia-se que não se trata de penhora sobre o
patrimônio de afetação, cuja propriedade é da incorporadora Residencial Torre
Santorini SPE, mas sim, sobre direitos de titularidade da agravante.

Do trecho destacado conclui-se que a pretensão recursal não procede.
A penhora de direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em
garantia está prevista expressamente no
XII, do Código de Processo Civil e
art. 835,
não implica a constrição de bem de propriedade de terceiro, assim como a penhora
incidente sobre direitos de titularidade, conforme entendimento desta Corte.
Conforme se verifica, o Tribunal adotou posicionamento em conformidade
com a jurisprudência do STJ sobre a matéria.
Confiram-se precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DOS DIREITOS
DECORRENTES DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL
COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEGALIDADE. VIOLAÇÃO
DO
DO
NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
ART. 1.022
CPC/2015.
AUSÊNCIA. EXAME DE PROVA. INADMISSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA52492015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 17:00:03
Código de Controle do Documento: e0faaf46-7232-4501-b551-b63c7059ce6d

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 1973, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 2/2016
/STJ.
2. Não há violação arts. 489 e 1.022 do
quando o órgão julgador, de
CPC/2015
forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do
acórdão embargado.
3. No que se refere à ordem legal de preferência da penhora e a onerosidade do
ato constritivo, o conhecimento do recurso encontra óbice nas Súmulas 7 e 211 do STJ
e 282 do STF.
4. No caso dos autos, o acórdão recorrido está em conformidade com pacífica
orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, no sentido de que, no processo
executivo fiscal, é legal a penhora de direitos aquisitivos derivados de contrato com
cláusula de alienação fiduciária em garantia. Precedentes. Observância da Súmula 83
do STJ.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.284.019/SC,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
28/8/2023,
)
31/8/2023.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
EM GARANTIA. DIREITOS AQUISITIVOS. PENHORA. POSSIBILIDADE.
IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA.
PAGAMENTO
DE
DÉBITO
CONDOMINIAL.
EXCEÇÃO
À
IMPENHORABILIDADE.
1. Ação de execução de título executivo extrajudicial da qual foi extraído o
presente recurso especial, interposto em
e concluso ao gabinete em
21/8/2024
26/9/2024.
2. O propósito recursal consiste em dizer se são penhoráveis os direitos
aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária de imóvel integrante do
Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) para pagamento de débito condominial.
4. Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que é possível a penhora de
direitos aquisitivos - de titularidade da parte executada - derivados de contrato de
alienação fiduciária em garantia.
3. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia de bem imóvel, a
responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais recai sobre o devedor
fiduciante, enquanto estiver na posse direta do imóvel. Assim, como ainda não se
adquiriu a propriedade plena, eventual penhora não poderá recair sobre o direito de
propriedade - que pertence ao credor fiduciário -, mas sim sobre os direitos aquisitivos
derivados da alienação fiduciária em garantia.
Precedentes.
5. A partir da interpretação sistemática do inciso I do
do
e do
art. 833
CPC/2015
disposto no §1o do mesmo dispositivo legal, conclui-se que são penhoráveis os direitos
Documento eletrônico VDA52492015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 17:00:03
Código de Controle do Documento: e0faaf46-7232-4501-b551-b63c7059ce6d

aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária de imóvel integrante do
Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) para pagamento de débito condominial.
6. Na hipótese dos autos, não merece reforma o acórdão recorrido, pois, nos
termos da fundamentação aqui adotada, autorizou a penhora dos direitos aquisitivos
derivados de contrato de alienação fiduciária de imóvel integrante do Programa Minha
Casa Minha Vida (PMCMV) para pagamento de débito condominial.
7. Recurso especial não provido. (
relatora Ministra
REsp n. 2.172.631/DF,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
12/11/2024,
18/11/2024.

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE
TAXAS DE CONDOMÍNIO. PENHORA SOBRE IMÓVEL SITUADO EM
CONDOMÍNIO
IRREGULAR.
POSSIBILIDADE.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
SÚMULA 13/STJ.
1. Tratando-se de imóvel situado em condomínio irregular, a penhora não recairá
sobre a propriedade do imóvel, mas sobre os direitos possessórios que o devedor tenha.
2. O artigo 655, XI, do Código de Processo Civil prevê a penhora de direitos, o
que autoriza a constrição do direito possessório, em especial nas situações em que o
direito possui expressão econômica e integra o patrimônio do devedor.
3. A admissibilidade de recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo
constitucional pressupõe que tribunais distintos tenham interpretado um mesmo tema
de maneira divergente. Súmula n. 13/STJ.
4. A mera transcrição do inteiro teor dos julgados tidos como divergentes é
insuficiente para a comprovação de dissídio pretoriano viabilizador do recurso especial.
5. Recurso especial não-conhecido. (
relator Ministro João
REsp n. 901.906/DF,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
4/2/2010,
11/2/2010.

Ademais, analisar as circunstâncias fáticas e documentais que
fundamentaram a decisão recorrida ao concluir pela possibilidade da penhora em
questão, a partir da análise de documentos como cessão de direitos aquisitivos, é
inviável em recurso especial.
Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INCORPORAÇÃO
IMOBILIÁRIA.
PENHORA.
MATRÍCULA DE ORIGEM. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
Documento eletrônico VDA52492015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 17:00:03
Código de Controle do Documento: e0faaf46-7232-4501-b551-b63c7059ce6d

1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2. Modificar o entendimento do Tribunal de origem quanto à conclusão de que o
débito deriva de negócios jurídicos relativos ao empreendimento imobiliário, bem
como de que o empreendimento não foi completado, a revelar que a penhora do
imóvel não atingiria bem juridicamente inexistente, demandaria reexame dos negócios
jurídicos e do conjunto fático-probatório dos autos, providências não admitidas no
âmbito desta Corte, a teor das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
3. Ainda, para rever o acórdão recorrido, no sentido de averiguar a possibilidade
de a penhora afetar direitos de terceiros, seria necessário reexaminar o conjunto fático-
probatório dos autos.
Portanto, incide a Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.152.243/DF,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
13/2/2023,
)
22/2/2023.

Dessa forma, sobre o tema, incidem na espécie os óbices das Súmulas n. 7
e 83 do STJ.
II - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários na forma do
§ 11, do CPC, visto
art. 85,
que não foram arbitrados no julgamento do recurso pelo Tribunal de origem.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52492015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 17:00:03
Código de Controle do Documento: e0faaf46-7232-4501-b551-b63c7059ce6d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.545.829 / PR
Número Registro: 2024/0007634-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00562269320228160014
00748019420228160000
007480194202281600001
01057515220238160000
0105751522023816000000562269320228160014
1057515220238160000
105751522023816000000562269320228160014
562269320228160014
748019420228160000
7480194202281600001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ARTENGE CONSTRUCOES CIVIS S.A
ADVOGADOS : PLÍNIO LUIZ BONANCA - PR024449
MATEUS BONFIM DE ANDRADE - PR093487
AGRAVADO
: REGINALDO MONTICELLI
ADVOGADOS : REGINALDO MONTICELLI - POR SI E REPRESENTANDO - PR016445
JOÃO PEDRO MONTICELLI - PR096112
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PENHOR - DIREITOS E TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54011002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:20:32
Código de Controle do Documento: c081190f-5f8e-4c4d-91cc-7232df795256

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:20:32
Código de Controle do Documento: c081190f-5f8e-4c4d-91cc-7232df795256